Tribunal: STF
Processo: RHC 50870
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
CRIME DE EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. CONDENAÇÃO. II.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INOCORRENTE, PORQUE O TÍTULO FOI EMITIDO
PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS, E ILUDIDO FICOU O TOMADOR
PELA AUSÊNCIA DE FUNDOS DO EMITENTE, DEVEDOR. III. RESSARCIMENTO DO
PREJUIZO NÃO OBSTA A AÇÃO PENAL, VERIFICADO EM SEU DECURSO.
IV. JUÍZO DA FALÊNCIA. DECRETADA DOIS ANOS APÓS A CONSUMAÇÃO DO
CRIME, A COMPETÊNCIA ERA, ORIGINARIAMENTE, DO JUÍZO CRIMINAL.
INDEFERIMENTO.